Tribunal: TJDFT
Processo: 0008259-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008259-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24815032, o SINDIRETA requer: a) a remessa dos autos ao NUGEP para apreciação do recurso interposto no ID 1453346, mormente porque o acórdão recorrido está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal que, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 12 a 23 de fevereiro do corrente ano, rejeitou os embargos declaratórios interpostos pelo Distrito Federal no RE 729.107(Tema 792 da repercussão geral), o qual, inclusive, já transitou em julgado em 25/03/2021, restando assentado a seguinte tese: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA” (docs. anexos); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos NORMELIA KATIA DE ASSIS, NUBIA DE SOUSA QUINTAS, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OLEGARIO DE SOUSA LIMA NETO, ONILDO ALVES CHIANCA, ORIVALDO ANTONIO CABRAL DA SILVA, OSCALINA OLIMPIA DA SILVA CARVALHO e OSCARINA FERREIRA LIMA DA SILVA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos do SINDIRETA. Brasília, 26 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador